Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A autora alegou a preliminar de cerceamento de defesa e a contratação indevida de crédito consignado em seu nome, no valor de R$ R$ 2.317,79 em 84 parcelas de R$54,31, sem sua anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Verificar se houve irregular julgamento antecipado da lide, em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) Definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, em especial a autenticidade da assinatura eletrônica mediante biometria facial e; (iii) Estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje a declaração de nulidade contratual, a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os já citados artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a decisão saneadora do juízo entendeu pela desnecessidade da prova requerida para fins de comprovação do empréstimo e sua destinação, sendo devidamente fundamentada.
4. A relação jurídica em análise está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão ope legis do ônus da prova em casos de alegação de fraude bancária (CDC, art. 14, § 3o).
5. O banco comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado ao apresentar: (i) contrato eletrônico assinado por biometria facial, cuja foto coincide com o documento de identidade do autor; (ii) extrato bancário demonstrando o depósito do valor contratado em conta de titularidade do apelante.
6. A ausência de geolocalização e de identificação do IP do aparelho não invalida a contratação, diante dos demais elementos probatórios que demonstram a manifestação de vontade do consumidor.
7. A apelante não negou o recebimento dos valores em sua conta, limitando-se a alegar que tal quantia seria "amostra grátis" e que não caberia devolução. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo "venire contra factum proprium".
8. O ajuizamento da ação mais de dois anos após o depósito do valor do empréstimo, sem a devolução do montante recebido, reforça a inexistência de vícios na contratação. Precedentes semelhantes deste Egrégio Tribunal reconhecem a validade de contratações realizadas mediante biometria facial, desde que não impugnadas especificamente, e a ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A apresentação de contrato eletrônico assinado por biometria facial e a comprovação do depósito dos valores em conta de titularidade do consumidor afastam a alegação de fraude e confirmam a regularidade da contratação de empréstimo consignado. A ausência de devolução dos valores recebidos pelo consumidor caracteriza violação à boa-fé objetiva, não cabendo indenização por danos morais ou restituição de valores já pagos, quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 85, § 11; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 914.045/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2016. TJDFT, Acórdão 1748789, 07082103120228070010, Rel. Des. Sandra Reves, j. 23.08.2023. TJDFT, Acórdão 1709834, 07020119320228070009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 31.05.2023.